Tribunal: STF
Processo: Rcl 41487
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Empresa Folha da Manhã S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -TJSP, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário - RE interposto pela reclamante. Segundo a autora, aquele Tribunal utilizou-se de equivocada subsunção do caso aos Temas 657 e 660 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal -STF, quando, em verdade, seria aplicável o Tema 837. 
    Conforme narra, na origem, a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização em favor dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo Cássio Roberto Conserino, José Carlos Guillem Blat e Fernando Henrique de Moraes Araújo, por supostos danos morais que teriam sofrido em decorrência da publicação, em 12/3/2016, no jornal Folha de São Paulo, editado pela autora, de artigo jornalístico intitulado “Especialistas criticam as peças de acusação contra Lula”. 
    Em seguida, afirma que, verbis:
    “Em 1992 o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito pleiteado na ação e, iniciada a liquidação da sentença, o advogado Luís Felipe Belmonte dos Santos juntou aos autos seu contrato de honorários, pedindo a dedução de honorários contratuais, na forma da Lei 4.215/1963 (então vigente), o que foi deferido em 1993. Posteriormente os referidos créditos foram cedidos à Belmonte Advocacia, hoje com a nova denominação de Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados, ora reclamante.
    Pois bem. Do recurso extraordinário que a reclamante interpôs em face dos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o Tribunal Local proferiu três decisões. 
    Na primeira decisão, publicada em 30.11.2018, foi determinada a ‘suspensão do recurso extraordinário’ até o julgamento final do RE nº 662055/SP, por este Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso. Nesse recurso, afetado sob o Tema nº 837, foi reconhecida a ‘repercussão geral da questão relativa à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como ao da inviolabilidade da honra e imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda, a outras consequências jurídicas’. 
    Trata-se de decisão acertada, que não foi objeto de impugnação por qualquer das partes. Contudo, sem que ocorresse qualquer fato novo, de ofício, sobreveio a segunda decisão, publicada em 14.03.2019, por meio da qual foi tornada sem efeito a decisão anterior. 
    [...]
    Seguindo esse entendimento, sobreveio a decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, por ausência de repercussão geral, com fundamento no artigo 1.030, I, a, 1ª parte, do Código de Processo Civil, em razão dos Temas 660 e 657 do STF. 
    [...]
    Contudo, ultrapassando os limites de sua competência, o Tribunal de São Paulo negou provimento ao agravo interno e manteve o entendimento no sentido de que o STJ deu nova interpretação aos Temas 657 e 837, com o julgamento do AgInt. na PET no RE nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.504.833, concluindo que, no caso, inexiste repercussão geral. Além disso, o acórdão aplicou o Tema 660, no sentido de que alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não têm repercussão geral, especialmente quando o julgamento da causa depende de prévia análise da aplicação das normas infraconstitucionais. “ (documento eletrônico 1, fls. 4-6).
    Diz do equívoco interpretativo por parte da Corte Bandeirante, de adequação à temática, uma vez que os Temas 657 e 660 não se adequam ao caso, o que significou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF.
    A autora informa que o RE interposto trata da nulidade do julgamento e do acórdão da apelação, por violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal -CF, que garante os direitos à ampla defesa e ao contraditório, bem como indica a necessidade de reforma da decisão de mérito, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ante a violação dos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, ambos da CF.
    Evidencia que o TJSP equivoca-se ao afirmar que as questões postas em discussão abordam aquelas relativas ao Tema 657, indicando que o objeto de seu RE discute matéria eminentemente constitucional, como a amplitude da liberdade de imprensa e crítica face à atuação de agentes públicos no exercício de suas funções, e que, portanto, deve ser mantido o sobrestamento do recurso, até que definido o Tema 837. 
    Assim, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado, reconhecendo-se que os Temas 657 e 660 não se adequam ao caso, determinando-se que o processo seja sobrestado até que haja a definição do Tema 837, todos da sistemática da Repercussão Geral.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o STF será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos art. 988 do Código de Processo Civil -CPC.
    No caso, pelo exame inicial, próprio a ser feito nesta fase, a reclamação parece atender aos requisitos formais inerentes a esta via de impugnação de decisões.
    Relembro que, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case inserido na sistemática da repercussão geral (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Entretanto, após a entrada em vigor da nova codificação, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle decisões submetidas à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 988 do CPC, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para :
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, em seu inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando:
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”(grifei).
    Pelo que se observa, em juízo preambular, houve esgotamento das instâncias ordinárias, com exaurimento de todos os recursos cabíveis contra o acórdão proferido pelo TJSP, inclusive, pela oposição de embargos de declaração. 
    Da mesma forma, ao menos aparentemente, estaria obedecido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o comando tido por desrespeitado, ajustando-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto.
    Registro, ainda, que aponta-se como paradigma comando emanado por este Tribunal pela sistemática da repercussão geral, em atendimento àquilo assentado por esta Suprema Corte, que veda a propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 
    Passando à necessidade de suspensão cautelar dos efeitos do ato reclamado, observo que o art. 989 do CPC assim dispõe, in verbis:
    “Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
    I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
    II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
    III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.”
    Os pressupostos que autorizam a medida de urgência coincidem com os poderes gerais de cautela inerentes às decisões judiciais, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
    Outrossim, relembro que a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC).
    Sendo assim, em uma análise perfunctória dos elementos acima referidos, vejo como imperativa a suspensão da eficácia do ato impugnado, uma vez que, ao negar subsunção do caso ao Tema 837, a corte estadual subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao STF, em recurso extraordinário, para o cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. 
    Isso posto, determino a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Citem-se os beneficiários (informações constantes no documento eletrônico 2) para, querendo, contestarem a reclamação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator